Tribunal: CARF
Processo: 10880.963166/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.963166/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.886 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa
obrigada a realizar diligência ou perícia para comprovar a certeza e liquidez do
crédito solicitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que as estimativas de referentes aos PAs
fev/2005, jun/2005, jul/2005 e ago/2005 componham o saldo negativo de IRPJ em análise.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.963166/2011-95
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963166/2011-95

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 07298.94752.150207.1.7.02-7409,
referente ao crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário 2005. Por bem resumir o litígio
peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:

Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 25 proferido pela DERAT/SÃO
PAULO, o qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
29199.81566.210207.1.7.02-6525 e não homologou a compensação declarada nos
PER/DCOMPs indicados, nos quais a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda
Pública decorrente de saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ,
relativo ao ano-calendário 2005.
A não homologação/homologação parcial da compensação teve como fundamento a
falta de comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no
PER/DCOMP, relativas ao IRRF e às estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores, conforme demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
34/40), alegando, em síntese:
- a Receita Federal não localizou nas DIRFs apresentadas os valores retidos na fonte e
declarados na DIPJ, a falta de declaração ou recolhimento do imposto retido pelas
fontes pagadoras não é de sua alçada e não pode afetar seu direito ao crédito;
- no que se refere às estimativas compensadas com saldo de período anterior, a
manifestante apresentou manifestação de inconformidade com relação aos
PER/DCOMPs não homologados nos processos de crédito no 10880.914284/2010-99,
10880.940260/2011-76 e 10880.940261/2011-11, onde alega que tudo se deve a
equívocos cometidos quando da apuração dos saldos negativos relativos aos anos de
2001 e 2002, que foram sanados ou incluídos em parcelamento;
- o ato administrativo, como o lançamento "fiscal" deve obediência aos princípios
constitucionais da legalidade, da oficialidade, da inquisitoriedade, da vinculabilidade e
da verdade material;
- requer apresentação posterior de outros documentos, que sejam admitidos todos os
meios de prova, inclusive diligência;
- seja reformado o despacho decisório e integralmente reconhecidos os créditos
declarados nas PER/DCOMPs deste processo e homologadas as compensações.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 11-50.530 da 3a Turma da DRJ/REC. Concluiu que compensações das estimativas não
foram homologadas, conforme despacho decisório exarado nos autos do processo no
10880.944638/2008-13, e tendo em vista o disposto no art. 170 do CTN, que exige liquidez e
certeza do crédito pleiteado. No que se refere às retenções de IRRF, não havia documentos
suficientes para a comprovação.
Cientificado em 10/11/2015 (e-fl. 92), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 10/12/2015 (e-fl. 94), em que repete os argumentos da manifestação de
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963166/2011-95

inconformidade e argui que parcelou os débitos de estimativas compensadas no PAF
10880.944638/2008-13.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 07298.94752.150207.1.7.02-7409,
referente ao crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário 2005.
Em Despacho Decisório (e-fl. 25) deferiu-se parcialmente a compensação tendo-
se em vista a confirmação parcial das parcelas que compunham o saldo negativo da IRPJ do ano
calendário 2005:

Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório do período de apuração
(saldo negativo do ano calendário 2004) contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN).
Desta forma faz-se necessário comprovar à autoridade tributária ou à autoridade julgadora de
primeira instância julgadora a exatidão das informações referentes ao crédito alegado e
confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo devido no
período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
estabelece que:
“(...)
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963166/2011-95

(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário. (g.n.)
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
(...)”
Como se observa, para que o sujeito passivo postule a restituição ou a
compensação de tributos, é necessário que seu direito seja líquido e certo, decorrente de crédito
tributário por ele comprovadamente extinto e, portanto, hábil a fazer parte da composição de
créditos formadores do saldo negativo pleiteado como crédito na DCOMP.
Por outro lado, sabe-se que o parcelamento de débitos não constitui modalidade
de extinção do crédito tributário, e sim de suspensão, nos termos dos arts. 151 e 156 do CTN,
adiante transcritos:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp no 104, de 10.01.2001)

(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)”
A homologação/homologação parcial da compensação teve como fundamento a
falta de comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no PER/DCOMP,
relativas ao IRRF e às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores,
conforme demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo
Conforme demonstrativo abaixo (e-fl. 30), que complementa a motivação do
Despacho Decisório no de Rastreamento: 009891914 (e-fl.25), a parte indeferida nos presentes
autos advém de retenções de fonte não confirmadas (R$ 1.799,64) e da compensação da
estimativa PA fev/2005, jun/2005, jul/2005 e ago/2005.

(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963166/2011-95

Há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do Informe de
Rendimentos emitida pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento, desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
de acordo. Contudo, o contribuinte deverá comprovar que os respectivos rendimentos foram
oferecidos à tributação, de acordo com entendimento da Súmula CARF 80.
Observo que os dois óbices foram postos pela decisão recorrida (a apresentação de
comprovantes de rendimentos e a demonstração de que rendimento que lhe deu causa foi
oferecido à tributação):

DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos e comprovação de que o rendimento que lhe
deu causa foi oferecido à tributação.
Mas a Recorrente somente contestou a necessidade de apresentação dos
comprovantes de rendimentos, furtando-se a trazer qualquer outro documento que comprovasse a
retenção e a comprovar que o rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação. Desta forma,
por mais que deva-se considerar a possibilidade de se comprovar a retenção com a apresentação de
outro documento que não seja o comprovante de rendimentos, a falta de apresentação em recurso
desta outra documentação e a falta da comprovação de que o rendimento que lhe deu causa foi
oferecido à tributação obriga a negativa do cômputo de IRF/CSLL correspondente no saldo negativo
da IRPJ do ano calendário 2005 (Súmula CARF 80).
A respeito das compensações de estimativas, cabe aqui observar o dispostos nas
Súmulas CARF ns. 177 e 52 do CARF
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963166/2011-95

Logo, não há dúvidas que devido à declaração de compensação das estimativa PA
fev/2005, jun/2005, jul/2005 e ago/2005, esta deve fazer parte do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2005, compondo o crédito pleiteado nestes autos. Logo, deve-se aplicar o disposto na
Súmula 177 do CARF.
No que se refere ao pedido de diligência, importante ressaltar o que dispõe o art.
18 do Decreto 70235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Mas no caso presente não se faz necessária diligência, pois não se presta a
diligência para suprir a comprovação de que é responsável o Recorrente.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, considerando
a estimativa fev/2005, jun/2005, jul/2005 e ago/2005, para compor o saldo negativo de IRPJ do
ano calendário 2005.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital